Tribunal: STF
Processo: HC 257729
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por A. G. de O. S., em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.835/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado por André Gonçalves de Oliveira Salce, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Corregedor do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Alega o impetrante o seguinte (e-STJ, fls. 2-4):



    Em julho de 2024 houve uma representação contra este magistrado, tendo em vista questiúnculas de direito de vizinhança, entre a filha deste magistrado e uma vizinha, concernentes a abalroamento de veículos no prédio residencial deste magistrado. A fim de não ser repetitivo, este magistrado toma a liberdade de juntar na íntegra o procedimento relacionado a esta representação. Passados 6 (seis) meses, o corregedor requisitou a presença deste magistrado (que estava em período de férias) para comparecer ao seu gabinete na Corregedoria. Este magistrado esperava, sinceramente, que a temática seria parabenizar pela obtenção no primeiro lugar na migração dos processos do PJe para o eproc, bandeira essa levantada pelo próprio corregedor, tanto em seu discurso de posse, quanto em reuniões posteriores com os magistrados. Qual não foi a surpresa este magistrado ao receber proposta do corregedor, a todos os títulos estranha, concernente a proposta de que arquivaria o procedimento, desde que este magistrado se dispusesse a arcar com conserto do carro de referida vizinha. Depois, houve uma segunda reunião no gabinete do corregedor, onde Sua Excelência fez a mesma proposta. A fim de esclarecer o fato, esse magistrado pede licença para trazer na íntegra pedido de certidão junto à Coger, que foi negado pelo Sr. Corregedor: (...). Se não bastasse isso, o Sr. Corregedor, em ato totalmente arbitrário, determinou medida restritiva contra este magistrado, sem a devida competência legal. Com efeito, transcrevo excerto da decisão de Sua Excelência: “A título de providência cautelar determino, com base no art. 43, VI do Provimento COGER 1/2024, ao investigado que se abstenha de ter qualquer espécie de contato com a representante e as testemunhas ouvidas neste processo”. O art. 43 do Provimento Coger, inciso VI, prevê que o Corregedor pode adotar “outras providências que entender necessárias”. No entanto, conforme o próprio art. 22 do Provimento Coger 1/24 do TRF - 6, a competência do corregedor dar-se-á na área administrativa, de modo que, na avaliação deste magistrado, Sua Excelência abusou da autoridade, ao determinar medida restritiva de liberdade, sem competência legal. De fato, disciplina o art. 22 do Provimento Coger 1 – 2024 do TRF-6: “a atividade disciplinar da Corregedoria Regional, de ofício ou por provocação, tem por objetivo assegurar o estrito cumprimento dos deveres e das vedações impostos a magistrados e, subsidiariamente, a servidores de primeiro grau, e abrange a adoção de medidas destinadas à prevenção ou à correição imediata de possíveis desvios funcionais, nos limites de sua competência administrativa”.



    Aduz “que a determinação de não se aproximar da representante e das testemunhas, sem o devido processo judicial, consubstanciada em total ausência de competência, infringe a liberdade de ir, vir, ficar e permanecer do impetrante. Conforme se vê do procedimento anexo, mesmo se emanada de juiz competente, a medida não seria pertinente, por falta de justa causa. O fato ocorreu há 10 meses, em julho de 2024, e há o encontro esporádico do impetrante com suas vizinhas, em razão de residirem no mesmo prédio, e não há reclamação alguma, mesmo porque este impetrante cumpre com o seu dever de urbanidade e educação para com todo mundo” (e-STJ, fl. 4).



    Busca, assim, “seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a favor do impetrante, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata cassação da decisão ora combatida. O cabimento da medida liminar justifica-se por ficar evidenciado o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de competência do Corregedor, e o periculum in mora, na medida em que a própria demora da cassação da decisão ilegal pode vir a causar dano ao impetrante”, e, no mérito, “requer a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, consolidando-se a liminar deferida” (e-STJ, fl. 5).



    Brevemente relatado, decido.



    Nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    Na hipótese, dos fatos narrados no presente writ, não se evidencia qualquer possibilidade de ameaça, nem mesmo indireta ou reflexa, ao direito de locomoção do paciente, devendo, por isso, buscar a via processual adequada para impugnar a decisão atacada.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    No caso em apreço, em julho de 2024 houve uma representação contra este magistrado, tendo em vista questiúnculas de direito de vizinhança, entre a filha deste magistrado e uma vizinha, concernentes a abalroamento de veículos no prédio residencial deste magistrado.



    A fim de não ser repetitivo, este magistrado toma a liberdade de juntar na íntegra o procedimento relacionado a esta representação.



    Passados 6 (seis) meses, o corregedor requisitou a presença deste magistrado (que estava em período de férias) para comparecer ao seu gabinete na Corregedoria. Este magistrado esperava, sinceramente, que a temática seria parabenizar pela obtenção no primeiro lugar na migração dos processos do PJe para o eproc, bandeira essa levantada pelo próprio corregedor, tanto em seu discurso de posse, quanto em reuniões posteriores com os magistrados.



    Qual não foi a surpresa este magistrado ao receber proposta do corregedor, a todos os títulos estranha, concernente a proposta de que arquivaria o procedimento, desde que este magistrado se dispusesse a arcar com conserto do carro de referida vizinha. Depois, houve uma segunda reunião no gabinete do corregedor, onde Sua Excelência fez a mesma proposta. A fim de esclarecer o fato, esse magistrado pede licença para trazer na íntegra pedido de certidão junto à Coger, que foi negado pelo Sr. Corregedor: [...].



    Senhor Presidente, na avaliação deste magistrado, penso ser inadmissível barganha no serviço público, sob o manto do segredo, de acordos secretos (pois, conforme se vê, não consta do processo ou do relatório do corregedor), bem como violando o princípio da transparência contido na Constituição Federal, insculpido no art. 37. É evidente que, tanto o Constituinte, quanto o legislador, não quiseram isso. Acresça a isso que, se porventura fosse um juiz substituto, inexperiente, sobretudo em estágio probatório, e não este magistrado, com mais de 25 anos de magistratura, se sentiria intimidado, amedrontado, e com certeza teria aceitado a barganha proposta pelo corregedor (não se sabe o que passou na cabeça do corregedor ao propor isso), com medo de represálias, tal como o corregedor agora está fazendo com este magistrado.



    Este magistrado se negou, naturalmente, a fazer tal tipo de acordo, porquanto não tinha e não tem o dever jurídico de arcar com pagamento de conserto de carro de referida vizinha, na medida em que, conforme se vê e se expôs no procedimento em trâmite na Corregedoria, a filha desse magistrado estava coberta de razão.



    Se não bastasse isso, o Sr. Corregedor, em ato totalmente arbitrário, determinou medida restritiva contra este magistrado, sem o devido processo judicial legal.



    Com efeito, transcrevo excerto da decisão de Sua Excelência:



    “A título de providência cautelar determino, com base no art. 43, VI do Provimento COGER 1/2024, ao investigado que se abstenha de ter qualquer espécie de contato com a representante e as testemunhas ouvidas neste processo”.



    O art. 5º, LIV, da CF dispõe: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.



    Ora, o Corregedor atua na seara administrativa, não detendo competência jurisdicional. Em razão disso é que o próprio Provimento Coger 1/2024 dispõe, no art. 22, que “a atividade disciplinar da Corregedoria Regional, de ofício ou por provocação, tem por objetivo assegurar o estrito cumprimento dos deveres e das vedações impostos a magistrados e, subsidiariamente, a servidores de primeiro grau, e abrange a adoção de medidas destinadas à prevenção ou à correição imediata de possíveis desvios funcionais, nos limites de sua competência administrativa”.



    [...]



    Conclui-se, pois, na avaliação deste impetrante, que a determinação de não se aproximar da representante e das testemunhas, sem o devido processo judicial, consubstanciada em total ausência de competência, infringe a liberdade de ir, vir, ficar e permanecer do impetrante. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a favor do impetrante, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata cassação da decisão ora combatida. O cabimento da medida liminar justifica-se por ficar evidenciado o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de competência do Corregedor e considerando o indeferimento da medida por parte do ministro do STJ, que considerou não cabível o habeas corpus, e o periculum in mora, na medida em que a própria demora da cassação da decisão ilegal pode vir a causar dano ao impetrante. Ante o exposto, distribuído o feito a um relator, colhidas as informações da autoridade coatora, e ouvido o MPF, REQUER a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, consolidando-se a liminar deferida. (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.835/MG (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator